Tribunal: STF
Processo: RE 1334524
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA POR LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DAS VERBAS ANTERIORES DA DATA DA PROPOSIÇÃO DO FEITO PRINCIPAL. 1.Por ter espontaneamente começado a pagar o adicional de insalubridade, resta comprovado, pelo próprio Município, que a atividade de Agente Comunitário de Saúde se enquadra no que prescreve o anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, acerca da insalubridade no ambiente de trabalho. 2. A Lei do Município de Amarante/PI prevê adicional sobre o vencimento do cargo efetivo para os servidores que trabalham com habitualidade ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. 4. Recurso Conhecido e Provido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para reconhecer a prescrição parcial das verbas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, § 2º, e 198, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, 
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente